Tribunal: TJES
Processo: 5000011-23.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Acessão
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-23.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GAMA BARBOSA

APELADO: NATHAN EVANGELISTA GONCALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000011-23.2022.8.08.0050

EMBARGANTE: RENATO GAMA BARBOSA

EMBARGADO:
NATHAN EVANGELISTA GONÇALVES

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ADVOGADO DATIVO. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Renato Gama Barbosa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de imissão na posse ajuizado por Nathan Evangelista Gonçalves. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa nomeada, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa e, caso constatada, determinar a sua fixação de forma equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração quando há omissão na decisão judicial sobre ponto que deveria ser apreciado.

4. A jurisprudência reconhece que os honorários advocatícios de advogados dativos nomeados para defesa de parte hipossuficiente devem ser pagos pelo Estado, conforme previsto no art. 1º do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

5. O magistrado não está vinculado aos valores estipulados pela tabela da OAB ou pelos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, podendo fixar os honorários de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

6. Considerando a atuação da advogada dativa na fase recursal e os critérios legais pertinentes, fixa-se a verba honorária em R$ 400,00 (quatrocentos reais), observando-se os parâmetros do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011 e sua alteração pelo Decreto nº 4.987-R/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais justifica o provimento dos embargos de declaração.

2. Os honorários advocatícios de defensor dativo devem ser pagos pelo Estado e podem ser fixados equitativamente pelo magistrado, sem vinculação aos valores da tabela da OAB ou aos limites do Decreto Estadual nº 2.821-R/2011.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 1.022, II; Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, art. 1º; Decreto nº 4.987-R/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 044180002121, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 17.11.2020; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000283-41.2020.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 12.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
RENATO GAMA BARBOSA
, com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão lançado no ID 9778371, que
negou provimento
ao recurso de apelação cível outrora interposto, para manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido veiculado na ação de imissão na posse ajuizada por
NATHAN EVANGELISTA GONÇALVES
.

Em suas razões (ID 9911494), narra o embargante que o acórdão guerreado padeceria de vício de omissão, uma vez que teria pleiteado no apelo anteriormente manejado a fixação de honorários advocatícios, na fase recursal, em favor da advogada dativa, a serem pagos pelo Estado do Espírito Santo, o que não teria sido apreciado.

A parte embargada, em contrarrazões acostadas no ID 11801149, não se opôs ao pedido formulado nos presentes aclaratórios
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Conforme o magistério doutrinário,

A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se a omissão deste Egrégio Tribunal quanto à fixação de honorários recursais em favor da advogada dativa nomeada em favor da parte embargante, o qual passo a apreciar.

É cediço que o art. 1º, do Decreto Estadual nº 2.821-R/11, estabelece que os honorários advocatícios dos advogados dativos nomeados judicialmente para defender a parte hipossuficiente serão pagos pela Secretaria de Estado da Fazenda, mediante expedição de "Requisição de Pequeno Valor" (RPV).

Consigne-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, alterado pelo Decreto nº 4.987 - R/2021, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo Juízo, consoante critérios insculpidos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Senão vejamos:

“
Assim como a tabela da OAB/ES não tem a capacidade de vincular as decisões judiciais aos valores nelas expostos, o Decreto Estadual nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, também não delimita a quantia a ser arbitrada pelo Judiciário, o que torna sua utilização opcional ao julgador.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180002121, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

EMENTA: PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO e HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NATUREZAS DISTINTAS – OMISSÃO – FIXAÇÃO EQUITATIVA – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Ante as naturezas diversas dos honorários sucumbenciais e da atuação na condição de defensor dativo, deve ser suprida a omissão para fixar a verba em favor do causídico do embargante.
2 – A jurisprudência desta Câmara firmou o entendimento de que “o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15
” (TJES, Classe: Apelação, 039140018506, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018). 3 - Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015 e considerando que (a) além da atuação em 1ª instância, o advogado interpôs agravo de instrumento, em que reconhecida a prescrição da pretensão autoral, (b) o processo tramitou na Comarca de Barra de São Francisco, onde também está situado seu escritório profissional; (c) a baixa complexidade da ação; e (d) a duração do feito; é justo o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais). 4 – Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000283-41.2020.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/05/2021)

Destarte, considerando que a nobre profissional, Drª Noêmia Amélia Silveira Fialho, realizou a confecção do apelo, e em observância aos critérios fixados no referido § 2º, do art. 85, do Diploma Processual Civil, tenho por justa e condigna a fixação de seus honorários em R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Apesar de inexistir vinculação, os parâmetros estipulados pelo Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, alterado pela nova redação do Decreto nº 4.987 - R/2021, podem servir de baliza para o julgador, estando a verba em consonância com o limite máximo de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), previsto no seu art. 2º, inc. II, para os procedimentos cíveis.

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento
, para suprir a omissão apontada, fixando os honorários devidos à advogada dativa nomeada em favor do embargante R$ 400,00 (quatrocentos reais), a serem pagos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/04/2025 às 13:47:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56304402042025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.